Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-27.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000247-27.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REDECARD S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: VALDIVO ALMEIDA RUAS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BATISTA RUAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE PRODUTO REALIZADA POR CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO EFETIVAÇÃO DE ESTORNO EM COMPRA CANCELADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CREDENCIADORA DE PAGAMENTOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por REDECARD S/A contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a suspensão de descontos em fatura de cartão de crédito, condenar os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais. Os autores alegaram ter realizado compra pela internet, posteriormente cancelada em razão de extravio do produto, sem que o estorno fosse efetivamente concluído, permanecendo as cobranças parceladas em suas faturas, mesmo após comunicações administrativas e decisão judicial liminar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade passiva da credenciadora de pagamentos e sua responsabilidade pela falha na efetivação do estorno, bem como a legalidade das condenações por repetição em dobro e danos morais.

III. Razões de decidir

3. A credenciadora de pagamentos integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, sendo legítima sua inclusão no polo passivo.

4. A falha na prestação do serviço restou evidenciada pela manutenção das cobranças parceladas, mesmo após o cancelamento da compra e lançamento de crédito inicial ineficaz, caracterizando defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

5. O nexo causal entre a falha do sistema de estorno e os prejuízos suportados pelos consumidores é direto, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores.

6. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo comprovação de engano justificável, especialmente diante da persistência das cobranças mesmo após reclamações e decisão judicial.

7. O dano moral configura-se diante da cobrança indevida prolongada, da frustração do estorno e da necessidade de adoção de medidas para solução do problema, caracterizando violação aos direitos da personalidade e perda do tempo útil do consumidor.

8. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

“1. A empresa credenciadora de pagamentos possui legitimidade passiva e responde solidariamente por falhas na efetivação de estorno em compras canceladas.

2. A manutenção de cobranças na fatura do cartão de crédito após cancelamento da compra configura falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro e indenização por danos morais, salvo comprovação de engano justificável.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-PB, Apelação Cível nº 0816599-18.2022.8.15.0001; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1002069-22.2025.8.11.0004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000247-27.2022.8.05.0172
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
REDECARD S/A
e parte(s) recorridas
VALDIVO ALMEIDA RUAS e LEONARDO BATISTA RUAS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a)Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça